Tribunal: TJSP
Processo: 2214834-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de valores em contas correntes - Impenhorabilidade alegada por se tratar de contas em que há crédito decorrente de salário do Agravante – Impossibilidade de liberação dos montantes – Inexistência de prova de que os bloqueios tenham atingido a verba salarial - Decisão mantida - Recurso não provido.